Tribunal: TJMT
Processo: 1033616-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033616-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), MARIA ELZA DE LIMA - CPF: 599.225.671-72 (EMBARGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, desproveu Agravo de Instrumento interposto pelo ente municipal, ao afastar a alegação de prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença que reconheceu diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV. O acórdão embargado entendeu pela inexistência de prescrição, em razão da inércia do Município em cumprir a obrigação assumida de conferência da Tabela Prática Única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente à contagem do prazo prescricional da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, expondo que o prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido inicia-se apenas após a efetiva conclusão da liquidação da sentença, o que não ocorreu por inércia do Município.

O acórdão esclarece que a obrigação assumida pelo Município de conferir a Tabela Prática Única, condição necessária à liquidação, não foi cumprida, motivo pelo qual não se pode imputar à parte exequente a inércia processual.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT confirma que, em sentenças ilíquidas, a contagem do prazo prescricional depende do aperfeiçoamento do título executivo, não havendo que se falar em prescrição antes disso.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

A ausência de vícios no acórdão não impede eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quando o título judicial ainda não foi liquidado por culpa exclusiva da Fazenda Pública.

O prazo prescricional da execução de sentença ilíquida inicia-se somente com o aperfeiçoamento do título, sendo inviável imputar inércia à parte exequente quando o atraso decorre de descumprimento da outra parte.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no AI 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.12.2024, pub. 07.01.2025. STJ, AgInt no AREsp 1.983.153/MA, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.986.341/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.05.2022, DJe 27.05.2022. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 711.268/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Jaciara
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, acolheu os Embargos de Declaração anteriormente opostos por MARIA ELZA DE LIMA, com efeitos infringentes, para reconhecer que a inércia do Município de Jaciara impediu a conclusão da liquidação do titulo executivo, sendo incabível o reconhecimento da prescrição executória
.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão e contradição no julgado, ao argumento de que teria havido desconsideração da apresentação de cálculos pela parte autora e interpretação equivocada quanto ao início da contagem do prazo.

Ao final, requer que

“recebidos e acolhidos os presentes embargos com efeitos INFRINGENTES e PRÉQUESTIONATÓRIOS, para suprir a omissão e contradição COM A ANÁLISE TÉCNICA SOBRE A PRESCRIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS, dar provimento ao Recurso interposto em razão da incontroversa desnecessidade da fase de liquidação em caso em que a parte autora apresentou diretamente os meros cálculos
sem qualquer ato ou conferência da Fazenda Pública”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 279912898, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Jaciara
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, acolheu os Embargos de Declaração opostos por Maria Elza de Lima no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, restando assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria Elza de Lima, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1033616-29.2024.811.0000, interposto pelo Município de Jaciara. O agravo de instrumento contestava decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança referente à conversão de Cruzeiro Real para URV. A embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, argumentando que a inércia do Município impediu a liquidação do título executivo e, consequentemente, a fluência do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a inércia do Município de Jaciara inviabilizou a liquidação do título executivo e, portanto, a contagem do prazo prescricional; e (ii) analisar se a ausência de conferência e validação dos cálculos pelo ente municipal impacta a fluência do prazo prescricional para a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão no acórdão embargado está caracterizada, pois não considerou que o Município de Jaciara tinha obrigação de conferir e validar os cálculos elaborados na fase de liquidação do título, conforme estabelecido no acordo homologado judicialmente.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para a execução de título ilíquido somente tem início após a efetiva liquidação da sentença, aplicando-se o princípio da actio nata.

5. A inércia do Município de Jaciara ao não validar os cálculos impossibilitou a continuidade do cumprimento de sentença, configurando fato impeditivo à fluência do prazo prescricional.

6. O reconhecimento da prescrição, sem considerar a omissão do ente público na liquidação do título, contraria o entendimento do STJ de que a prescrição não corre enquanto a fase de liquidação não for concluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A prescrição para a execução de título ilíquido tem início somente após a efetiva liquidação da sentença.

2. A inércia da Administração Pública em cumprir etapa essencial para a liquidação do título impede a fluência do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.153/MA, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe 4/5/2022.’

Ab initio
, é importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para desprover o recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão que, as partes concordaram que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, em seguida, a municipalidade a conferiria e assinaria, dispensando a fase de impugnação e avançando para a expedição de RPV/precatório. No entanto, até o presente momento, o Município não cumpriu com a obrigação assumida, o que gerou a necessidade de iniciar a fase do cumprimento da sentença.

Ressaltou, ainda, que, a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município. Logo, não pode o Município se beneficiar de sua própria inércia. Assim, considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se falar na existência de prescrição da pretensão executória.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora esse entendimento:

“O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas.” (TJ-MT - AgInt no AI 10311401820248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2024, publicado em 07/01/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de reconhecimento da prescrição quando a liquidação do título executivo ainda não foi concluída, aplicando-se o princípio da
actio nata
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.153/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 2/5/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1o/12/2020. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/5/2022).

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional para a execução do título somente se inicia após a conclusão da liquidação da sentença e que, no caso em apreço, a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada em razão da inércia do Município, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).”

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão e contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025